Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de apelante reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
2. Recurso conhecido e desprovido.